Tribunal: TJSP
Processo: 2292325-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em Exame
1. Decisão deferiu pedido de liminar para fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg à autora, com base nos requisitos do Tema no 6 do STF. Alega-se que o tratamento oncológico é responsabilidade do Ministério da Saúde, com repasse de recursos às secretarias estaduais. A negativa administrativa foi emitida pelo Estado de

Ementa:
MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em Exame
1. Decisão deferiu pedido de liminar para fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg à autora, com base nos requisitos do Tema no 6 do STF. Alega-se que o tratamento oncológico é responsabilidade do Ministério da Saúde, com repasse de recursos às secretarias estaduais. A negativa administrativa foi emitida pelo Estado de São Paulo, indicando ilegitimidade passiva do Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual ente público é responsável pelo fornecimento do medicamento, considerando a competência para casos de alta complexidade e a negativa administrativa emitida pelo Estado.
III. Razões de Decidir
3. A determinação judicial de fornecimento de medicamentos deve observar as súmulas vinculantes 60 e 61, que estabelecem condições para judicialização e concessão de medicamentos.
4. O Tema no 1.234 do STF detalha o fluxo administrativo e judicial para medicamentos incorporados, incluindo competência judicial e ressarcimento entre entes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: Há aparente ilegitimidade do Município para entrega da prestação buscada. O Tema no 793 do STF não se aplica às hipóteses em que incidam os temas 6 e 1.234, conforme julgamento do RE no 1.366.243.
Legislação Citada: Lei no 8.080/90, art. 17, IX.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.366.243, Tema no 1.234; SVs 60 e 61; TJSP, AC no 1027319-32.2024.8.26.0309, Des. Márcio Kammer de Lima, j. 11.8.25.